Tribunal: TJMT
Processo: 0029725-74.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0029725-74.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante(s) : MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES
Apelante(s) : CELSO FIRMO RODRIGUES
Apelante(s) : EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
Apelado (s) : MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES
Apelado (s) : CELSO FIRMO RODRIGUES
Apelado (s) : EVELINE MEIRELLES GONCALVES LIMA E HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
Apelado (s) : RICARDO AUGUSTO MACEDO
Número do Protocolo : 0029725-74.2013.8.11.0041
Certifique-se quanto à intimação, e ao decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões por parte da autora MIRNA AQUINO DA CUNHA LINHARES, e do réu RICARDO AUGUSTO MACEDO.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator